Tribunal: TJDFT
Processo: 0710422-08.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. OFÍCIO AO EMPREGADOR. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. O acórdão embargado, não obstante tenha fixado a pensão alimentícia no patamar de 20% dos rendimentos brutos do autor, foi omisso quanto à expedição dos ofícios necessários à implementação da medida, motivo pelo qual os aclaratórios devem ser acolhidos.
3. Recurso conhecido e provido.